Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO. INFOJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. CÔNJUGE DA EXECUTADA. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA. NÃO VERIFICAÇÃO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância. O regime da comunhão universal é caracterizado pela integração total do patrimônio particular de cada cônjuge com o outro, constituindo acervo único em que ambos são titulares de metades ideais (meação), ressalvadas as exceções descritas no artigo 1.668, do Código Civil. Afigura-se cabível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge da parte executada, mesmo que aquele não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente à devedora, referente ao direito de meação. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), além de não terem sido criados para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes, são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis.